Tribunal: TJBA
Processo: 8055993-71.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055993-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO RECHE DE SOUZA e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO MOREIRA

AGRAVADO: NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME

Advogado(s)
:
GABRIELLA MAIA MORAES SALES, CHARLES COELHO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS E AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM BASE EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E DECISÕES ADMINISTRATIVAS CONDENATÓRIAS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO GERIR, EDUARDO RECHE DE SOUZA, MAIRA CRISTINA RECHE DE SOUZA MARCON e GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso interposto, mantendo decisão de primeira instância que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da entidade, incluindo os asssociados no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de individualização das condutas imputadas aos embargantes; (ii) Apurar eventual contradição ou afronta ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a configuração dos elementos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, com base em documentação probatória consistente, incluindo decisões administrativas condenatórias e apurações em múltiplos entes federativos, envolvendo desvio de finalidade e confusão patrimonial.

O julgamento destacou, inclusive, a condição individual de cada dirigente, bem como a existência de condutas imputadas em contexto de atuação reiterada da entidade em descompasso com a finalidade institucional.

A alegação de omissão, portanto, não subsiste, uma vez que os pontos indicados foram enfrentados, nos limites necessários, na fundamentação do acórdão. Não se trata de ausência de manifestação, mas de discordância com o desfecho da controvérsia, sendo os embargos manejados com a finalidade de rediscutir o mérito, o que é inviável na via eleita.

Ademais, inexiste qualquer contradição lógica nos fundamentos utilizados, tampouco afronta ao princípio da presunção de inocência, dada a autonomia das esferas de responsabilização civil e penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não caracteriza omissão ou contradição o acórdão que analisa expressamente os elementos probatórios e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a imputação de responsabilidade aos dirigentes da entidade, diante da existência de decisões administrativas condenatórias e robusto conjunto probatório, afastando alegações genéricas de afronta ao princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, art. 50. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032819-96.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes INSTITUTO GERIR, EDUARDO RECHE DE SOUZA, MAIRA CRISTINA RECHE DE SOUZA MARCON e GASTÃO FARIA DE AZEVEDO GOULART, e como Embargada NUTRIRCOMSAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)